Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-41.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação apresentado pela Defesa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 12, caput, do Estatuto do Desarmamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir se as provas trazidas aos autos são condizentes com a compreensão firmada pelo juízo, ao condenar o réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; b) subsidiariamente, examinar a possibilidade de fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ou substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003, exige tão somente a posse ou guarda de arma de fogo de uso permitido, sendo prescindível a comprovação de uso efetivo ou manuseio da arma por meio de vestígios físicos. A configuração do tipo penal não está condicionada à existência de provas periciais que demonstrem o contato direto do agente com o armamento, mas sim à demonstração de posse ou guarda do objeto. 3.1. No presente caso, policiais militares realizaram buscas no imóvel onde o apelante residia, após indicação de familiares do réu, e apreenderam uma espingarda calibre .22 e munições, não havendo qualquer dúvida a respeito deste fato.
4. Inviável a redução da pena-base ao mínimo legal, quando a certidão criminal indicada na sentença refere-se a feito com data e trânsito em julgado anterior ao dos autos, sendo apta a caracterizar os maus antecedentes,
5. Não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando o réu é portador de maus antecedentes e reincidente, não preenchendo os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.